Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704018-07.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HIGOR DE SOUZA SILVA LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator